Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705084-45.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA EMBARGADO: ALICE VASCONCELOS ATHAYDE D E C I S Ã O Por meio de embargos de declaração, Transportes Aéreos Portugueses S.A. pretende sanar obscuridade que entende existir na decisão unipessoal que não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte embargada, em razão da sua intempestividade. Em suas razões, a embargante alega, em síntese, obscuridade na decisão em relação aos honorários advocatícios. Argumenta que a parte ré, ora embargante, apresentou suas contrarrazões tempestivamente, e que é direito do seu patrono a fixação dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, §11, do CPC. Enfatiza que a decisão embargada contém flagrante obscuridade ao não tratar dessa questão, resultando em prejuízo ao direito da embargante, que teria direito à majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em sede de contrarrazões. Pugna pelo provimento dos embargos para que passe a constar condenação da parte embargada em honorários. Sem contrarrazões. É o relato necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o decisum embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada. Ainda, como se sabe, a obscuridade do aresto, sanável por meio de embargos de declaração, decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, o que não se verifica no caso. Analisando as razões recursais do embargante, este alega obscuridade decorrente da ausência de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do apelo da parte embargada não ter sido conhecido. Contudo, tal alegação não merece prosperar. Registre-se, inicialmente, que a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, tendo fixado a verba sucumbencial nos seguintes termos: “(...) Em face da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...)”. Como se vê, na origem, não foram fixados honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte embargante, pelo contrário, esta foi condenada a arcar integralmente com o pagamento das custas e honorários advocatícios. O art. 85, § 11, do CPC, dispõe que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Logo, ainda que o apelo da parte embargada não tenha sido conhecido, se ela não foi condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais na sentença, não há de se falar em majoração de honorários sucumbenciais, tampouco em fixação de honorários nesta instância recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO ELÉTRICA. FATO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA SÚMULA N.o 284 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, § 2o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NEGADO PROVIMENTO. (...). 4. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado do recorrido, desde que preenchidos os seguintes requisitos: i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, integralmente ou desprovido data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015; ii) o recurso não for conhecido ; e iii) houver condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (REsp n. 2.005.691/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022). 5. Agravo interno negado provimento” (STJ, 3a T. AgInt no REsp. 1.961.964, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2022) – Grifou-se. “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). O que se vê é que a matéria foi amplamente debatida na decisão vergastada, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – que é, todavia, contrário ao interesse do embargante, o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Como se vê, a decisão unipessoal apresentou motivação expressa, clara e suficiente para embasar a conclusão a que se chegou. Portanto, as questões arguidas não cuidam, rigorosamente, de vícios impugnáveis na presente via, de modo que o embargante pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria analisada, o que não se mostra cabível. Ora, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada, nem a substituir a decisão prolatada, pois esta não contém qualquer defeito que seja capaz de ser sanado por meio de embargos de declaração, sendo que o acerto ou desacerto dela não constitui quaisquer das hipóteses enumeradas no art. 1.022, do CPC. Confiram-se, entre muitos no mesmo sentido, os arestos a seguir transcritos, litteris: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1 - Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Não houve demonstração de risco de dano no agravo de instrumento capaz de justificar a concessão da tutela. Omissão não demonstrada. 2 - Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. 3 - Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1777640, 07237987420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Embargos declaratórios. Ausência de vícios - CPC 1.022 - no acórdão” (Acórdão 1777231, 00265491920168070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: em Página Cadastrada). Dessa forma, nego provimento aos presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.024, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator